Tribunal: STF
Processo: AI 673117
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA 
   JORNALÍSTICA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE 
   FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADOS 279 E 283 DA 
   SÚMULA/STF. 
Agravo regimental a que se nega provimento.